Tribunal: TJDFT
Processo: 0720819-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA E INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado ou entre o fundamento do voto e o resultado proclamado, tendo em vista que o aresto destacou que, na forma do artigo 189 do Código Civil, a pretensão exsurgida com a violação do direito do credor ao recebimento da dívida não paga no vencimento se extingue pela prescrição, a qual não afeta o direito subjetivo e a existência da dívida em si mesmos, mas apenas o direito de ação para assegurá-lo, considerando possível, por isso, a adoção de medidas extrajudiciais para estimular o recebimento da dívida prescrita, desde que lícitas.
3. Inexiste omissão no aresto, no qual se declarou a licitude do registro da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que não se confunde com cadastro de inadimplentes do SERASA ou do SPC, pois não há propriamente a cobrança do débito vencido, mas sim a divulgação de informação contida em banco de dados para a consulta de débitos anteriores, sem a possibilidade de consulta por terceiros.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.